Tribunal: CARF
Processo: 10920.900769/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900769/2011-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.261 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
analisar a documentação apresentada pelo contribuinte (notas fiscais e livro razão) e confirmar se
o contribuinte efetivamente lançou em sua contabilidade o recebimento dos valores líquidos das
fontes pagadoras, o que deve ser confrontado com a sua DIPJ, inclusive para confirmar que os
respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação. As informações apuradas em diligência
deverão constar de relatório conclusivo do qual se dará ciência ao contribuinte para que,
querendo, se manifeste, no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(“DRJ/SPO”):
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 985 que homologou em parte a compensação declarada no(s)
PER/DCOMP(s) vinculado(s) ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2o
trimestre de 2008.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900769/2011-62
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900769/2011-62

O crédito no montante de R$ 39.427,11 indicado no PER/DCOMP identificado sob no
34570.61738.180808.1.3.02-1695 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual foi
apurado saldo negativo de IRPJ disponível para compensação no valor de R$ 29.394,22.
Segundo o despacho decisório as parcelas de formação do saldo negativo indicadas no
PER/DCOMP foram confirmadas como segue:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

As parcelas de IRRF, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram
detalhadas no demonstrativo disponibilizado no site da RFB (cópia às fls. 986 a 988).
O contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório, manifestando a sua
inconformidade às fls. 989 a 1004, na qual alega, em apertada síntese, o seguinte:  em face do pri
Administração
Pública apreciar todos os dados e fatos que envolvem o problema a si submetidos;  a Manifestant
valor total dos
serviços prestados e do valor efetivamente recebido pelos seus clientes, tomadores de
serviços;  em relação aos valores que constam no despacho decisório como
"retenção na fonte
não comprovada", ou "receita não submetida à tributação", junta todas as notas fiscais
que originaram os créditos, bem como livro razão da empresa comprovando o valor
efetivamente recebido em relação a cada nota fiscal;  os documentos apresentados fazem prova d
recebido pela
empresa não foi o valor total dos serviços prestados, comprovando-se, assim, a retenção
do tributo em questão;  não pode ser responsabilizada pela comprovação do pagamento do
imposto retido por
terceiros de forma que compete ao Fisco reconhecer os créditos lançados em obediência
ao principio da verdade real, ou material. No mínimo, deve antes de efetuar o
lançamento realizar seu dever de fiscalização intimando a todos os Responsáveis para
que demonstrem o recolhimento dos tributos ora apontados;  como não é responsável pelo re
ores retidos não pode ser
penalizada com a exigência da multa incidente sobre a parcela dos tributos não
compensados por falta de confirmação dos tributos retidos por terceiros;  caso o emérito Julgador
Manifestante
requer que seja efetuada diligência no sentido de intimar todos os tomadores de serviços
de serviços da Manifestante cujos créditos foram desconsiderados para informarem: (1)
o valor total dos serviços prestados pela Manifestante, de acordo com as notas fiscais
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900769/2011-62

recebidas pelos tomadores; (2) os valores efetivamente pagos pelos tomadores de
serviços em relação a cada nota fiscal; e (3) os valores retidos a titulo de IRPJ e CSLL
em relação a cada nota fiscal.
Em sessão de 07/03/2018, a DRJ/SPO julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte. Segundo apurou a Autoridade Julgadora, muito embora o
contribuinte não tenha entregue os comprovantes de rendimento fornecidos pelas fontes
pagadoras os quais comprovariam as retenções na fonte, alguns valores foram localizados no
próprio sistema DIRF, razão pela qual foram confirmados pelo acórdão e adicionados ao
montante já reconhecido pelo despacho decisório.
Consoante os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 1177/1181 do e-processo):
[...] Quando a situação posta se refere a desconto, restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos, é atribuição deles a demonstração da efetiva existência do
direito pretendido. O CPC, aplicável subsidiariamente ao Decreto citado, estabelece que
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito (art. 333).
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos documentos
comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao conhecimento
do direito pretendido pelos contribuintes; ausentes os documentos que atestem, de
forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pedido/declaração fica
inarredavelmente prejudicado.
[...]
DA COMPENSAÇÃO DO (A) IRRF.
A requerente alega que a comprovação dos valores retidos pode ser confirmada por
meio das notas fiscais e livro Razão que anexa ao presente processo.
De início vale lembrar que a compensação do imposto/contribuição retido a título de
antecipação deve observar o disposto no artigo 272 e 837 do RIR/1999 [...]
Em relação ao IRRF/CSRF informado no PER/DCOMP analisado e não confirmado nos
sistemas da RFB, o meio probatório adequado para comprovar a retenção do
imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o Comprovante
de Rendimentos Pagos ou Creditados [...]
[...]
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do
"Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fonte" é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Porém, a contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa beneficiada
efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos DARF de
recolhimento do tributo.
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900769/2011-62

Frise-se que documentos da própria emissão do contribuinte não fazem prova a seu
favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para confirmação
dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
[...]
Diante disso, cumpre concluir que as Notas Fiscais - NF emitidas pelo contribuinte, não
se mostram hábeis a comprovar a retenção incidente sobre os pagamentos recebidos.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual refuta a alegação
constante do acórdão a quo no sentido de que a prova da retenção deveria ter sido feita mediante
apresentação dos comprovantes fornecidos pelas fontes pagadoras. Em suas próprias palavras
(fls. 1202/1206 do e-processo):
É certo que comprovada a retenção realizada pelo tomador de serviços em relação ao
preço total do serviço, estará se demonstrando o direito ao crédito do respectivo tributo.
Para tanto, o contribuinte deve demonstrar o valor total dos serviços prestados e o valor
efetivamente recebido. Com isso, estará demonstrando a verdade material/real.
Sendo assim, a Recorrente juntou a este processo administrativo documentos que fazem
prova do valor total dos serviços prestados e do valor efetivamente recebido pelos seus
clientes, tomadores de serviços.
A Recorrente juntou todas as notas fiscais que originaram os créditos e o lançamento
financeiro que comprova a data de recebimento e o valor líquidos das notas fiscais.
[...]
[...] é certo que o descumprimento da obrigação acessória por terceiro não pode
prejudicar o aproveitamento de crédito pelo contribuinte, desde que ele comprove, por
outros meios, a retenção. A apuração fiscal deve respeitar o princípio da verdade real,
conforme demonstrado em tópico próprio, a fim de não causar prejuízos ao direito do
contribuinte.
Ademais, o contribuinte que quer realizar a compensação não pode ficar a mercê de ato
do tomador de serviços que não apresenta o Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados e do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Se o contribuinte lograr êxito em demonstrar que houve, de fato, a retenção, não há
razão alguma para que a verdade real seja escravizada à forma.
[...]
Este Egrégio Conselho inclusive, em julgamento de Recurso Especial do Procurador da
Fazenda, dirimiu referida controvérsia e entendeu que o sujeito passivo tem o direito a
dedução de imposto retido, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção,
desde que possa provar por outros meios [...]
O contribuinte ainda questiona o fato de ter lhe sido imputada multa tributária,
tendo em vista que se houve algum ilícito no caso, foi tão somente por parte das fontes
pagadoras, as quais não repassaram os valores retidos ao Fisco. Segundo alega (fls. 1213 do e-
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900769/2011-62

processo), a Recorrente não poderá ser penalizada e sofrer as consequências pela prática de um
ato de terceiro, diante da vedação constitucional disposta no Princípio da Individualização da
Pena. E conclui (fls. 1214 do e-processo):
Sobretudo, vale destacar que apenas aqueles que praticaram um ato ilícito
(descumprimento de obrigações) é que devem sofrer as sanções existentes – nexo de
causalidade.
Consequentemente, a Recorrente está sendo penalizada pela prática de um ato de
terceiro! Está sofrendo uma sanção decorrente da ausência de repasse dos valores pelo
tomador de serviços da Recorrente! Vale dizer: está sendo punida pela prática de uma
infração que sequer cometeu!
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente Recurso Voluntário não se encontra em condições de julgamento, tendo
em vista constar dos autos documentação a qual necessita ser melhor analisada.
Como se viu pelo breve relato do caso, a matéria discutida nos autos é
eminentemente fática, relacionada mais especificamente com a prova da certeza e liquidez do
crédito tributário de saldo negativo de IRPJ composto por valores de IRRF, código de receita
1708 – IRRF – Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica.
O referido crédito foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil (“RFB”) que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição do contribuinte, o qual não confirmou
integralmente as parcelas de retenção na fonte indicados pelo contribuinte.
Ainda em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou que não
poderia ser penalizado por uma suposta omissão quanto ao preenchimento das DIRF’s pelas
fontes pagadoras. Apresentou para tanto cópias das notas fiscais e do livro razão, documentação
a qual se analisada em conjunta revelaria o recebimento líquidos dos valores, descontada a
tributação na fonte, a qual se pretende utilizar no momento.
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900769/2011-62

Em seu recurso voluntário o contribuinte informa (fls. 1202/1203 do e-processo):
Sendo assim, a Recorrente juntou a este processo administrativo documentos que fazem
prova do valor total dos serviços prestados e do valor efetivamente recebido pelos seus
clientes, tomadores de serviços.
Em relação aos valores que constam no despacho decisório como “retenção na fonte não
comprovada”, ou “receita não submetida à tributação”, a Recorrente juntou todas as
notas fiscais que originaram os créditos. Diante do grande volume, esses documentos
foram juntados num “CD” (notas fiscais digitalizadas).
De outro lado, juntou também a cópia do livro razão da empresa comprovando o valor
efetivamente recebido em relação a cada nota fiscal. Também pelo volume do
documento (acima de 200 páginas da respectiva conta do livro razão), juntou um “CD”
com o arquivo em formato de PDF, facilitando, inclusive, a busca pelas informações
prestadas.
Ainda, foi apresentada uma planilha com as seguintes informações nas respectivas
colunas: CNPJ: indica o cadastro da empresa tomadora de serviços; Cód. Receita: indica
o tributo retido; Valor PER/DCOMP: informa o valor declarado em compensação e
desconsiderado no despacho decisório; Cliente: aponta o nome do tomador dos serviços;
Data de emissão: aponta a data da emissão da nota fiscal de serviços; NF: indica o
número da respectiva nota fiscal; Valor bruto: indica o valor do preço do serviço; Valor
líquido: indica o valor da nota fiscal, líquido do IR retido na fonte e demais
contribuições retidas, quando for o caso – COFINS, PIS e CSLL; Retenção da NF:
indica o tributo que, embora tenha sido retido pelo tomador, foi desconsiderado pelo
Fisco; Valor Recebido: indica o valor efetivamente pago pelo cliente, conforme o livro
razão; Data Recebimento: indica a data do pagamento pelo cliente, conforme o livro
razão.
Sucede que ao apreciar a manifestação de inconformidade a DRJ/SPO deixou de
analisar a documentação apresentada por entender que ela seria inapta e incapaz de comprovar
efetivamente as retenções. Segundo consta do acórdão recorrido (fls. 1178 do e-processo), em
relação ao IRRF/CSRF informado no PER/DCOMP analisado e não confirmado nos sistemas
da RFB, o meio probatório adequado para comprovar a retenção do imposto/contribuição
incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados. E conclui afirmando que (fls. 1179 do e-processo), documentos da própria emissão
do contribuinte não fazem prova a seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes
da transação para confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais. Menciona
ainda dois acórdãos do CARF, os quais corroborariam com as suas alegações: o acórdão no 103-
23022, de 23/05/2007, e acórdão no 105-14858, de 01/12/2004.
Com efeito, o contribuinte tem razão ao defender que o comprovante de
rendimento não é o único documento hábil e suficiente para fazer prova da efetiva retenção.
Trata-se de obrigação acessória destinada a um terceiro, razão pela qual não poderia gerar um
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900769/2011-62

óbice instransponível ao contribuinte o qual pleiteia a utilização de crédito com base em tais
informações. Em tais casos, todavia, é imprescindível que a prova se faça por outros meios.
Muito embora conste do acórdão recorrido precedentes do CARF em sentido
diverso, o entendimento mais recente a prevalecer neste Conselho é no sentido de que a prova da
retenção não é feita exclusivamente por meio dos comprovantes fornecidos pelas fontes
pagadoras. Veja-se neste sentido o julgado abaixo reproduzido:
IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES DE
RETENÇÃO. O sujeito passivo tem direito à dedução do imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o
comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
(Processo no 10425.001365/2009-61. Acórdão no 1302-002.076. Sessão de
22/03/2017)
Ressalte-se, inclusive, a existência da Súmula CARF no 143, cujo os efeitos são
vinculantes e redação segue exatamente neste sentido:
Súmula CARF no 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
No presente caso concreto, embora as notas fiscais sejam incapazes de por si só
comprovar o recebimentos dos valores líquidos descontadas as retenções, a sua apresentação em
conjunto com o livro razão, a nosso ver, supre tal carência, posto ser possível a confirmação de
tais lançamentos na contabilidade.
Embora os documentos juntados aos autos não sejam os previstos nas instruções
normativas instituídas pela administração tributária federal, contém os elementos para fazer
prova a favor do contribuinte, quer dizer, comprovar se o contribuinte de fato recebeu os valores
líquidos em razão das retenções realizadas pelas fontes pagadoras. Logo, caso os valores
lançados no livro razão coincidam com os valores destacados em nota, é possível concluir que o
contribuinte efetivamente recebeu sofreu as retenções, faltando então apenas a confirmação do
seu oferecimento à tributação.
Em sendo assim, entendo que há necessidade de baixar o processo em diligência
para que a Unidade de Origem possa analisar a documentação apresentada pelo contribuinte
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900769/2011-62

(notas fiscais e livro razão) e confirmar se o contribuinte efetivamente lançou em sua
contabilidade o recebimento dos valores líquidos das fontes pagadoras, o que deve ser
confrontado com a sua DIPJ, inclusive para confirmar que os respectivos rendimentos foram
oferecidos à tributação.
As informações apuradas em diligência deverão constar de relatório conclusivo do
qual se dará ciência ao contribuinte para que, querendo, se manifeste, no prazo de trinta dias
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência nos termos
acima transcritos.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital